Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-80.2024.8.11.0029
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000782-80.2024.8.11.0029
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE COM FUNDAMENTO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGADA AGRESSÃO INJUSTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA FORMULADO PELA SEGUNDA APELANTE, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INCABÍVEL. VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DA MESMA CONDUTA. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, resistência, desobediência e vias de fato (arts. 129, § 9o, 329 e 330, do CP e art. 21, da LCP) e a segunda recorrente pelos delitos de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e resistência (arts. 129, § 9o e 329, do CP).
2. Fatos relevantes: (i) o primeiro apelante desferiu tapas e empurrões em sua enteada; (ii) a segunda apelante lesionou a vítima com arranhões e tapas; (iii) o primeiro apelante desobedeceu e resistiu à ação policial, inclusive entrando em vias de fato com policial militar; (iv) a apelante se opôs, com violência, à prisão de seu companheiro; (v) laudos periciais confirmando as lesões sofridas pelas vítimas; (vi) depoimentos da vítima e dos policiais coesos e convergentes.
3. Requerimentos dos recursos:
3.1. Primeiro apelante: (i) absolvição por legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal ou aplicação do princípio da bagatela; (ii) exclusão da condenação por vias de fato com fundamento no ne bis in idem; e (iii) reconhecimento da consunção entre os delitos de desobediência e resistência.
3.2. Segunda apelante: (i) absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas; (ii) alternativamente, aplicação do princípio da bagatela imprópria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta do primeiro apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação da segunda apelante pelos crimes de lesão corporal e resistência; (iii) se a condenação pelo crime de vias de fato configura bis in idem frente à condenação por lesão corporal; e (iv) se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados com violência física contra a mulher no ambiente doméstico. (Súmula 589 do STJ).
7. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa se os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP.
8. A versão apresentada pela vítima, harmônica com o laudo pericial e os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, permite concluir pela existência de prova suficiente para a condenação de ambos os apelantes pelo crime de lesão corporal.
9. Quanto ao crime de resistência, revela-se incabível o pedido de absolvição formulado pela segunda apelante, uma vez que os autos demonstram ter ela se oposto, com violência, à atuação legal da autoridade policial, com o intuito de evitar a prisão do primeiro apelante.
10. A condenação por vias de fato não configura bis in idem, uma vez que dirigida a vítima distinta daquela envolvida na infração de lesão corporal.
11. É possível concluir que o crime de resistência (mais grave), constitui desdobramento da conduta de desobediência anterior, quando ambos os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático, a fim de evitar abordagem policial legal, situação que atrai a incidência do princípio da consunção, pois é inequívoca a presença de dolo único consubstanciado em se opor à abordagem policial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 129, § 9o, 329 e 330; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/06, art. 5o, III; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, AgRg no HC 642.896/AL e Súmula n. 589; TJMT, ApCrim 0007494-06.2020.8.11.0042, ApCrim 1000272-37.2020.8.11.0052 e Enunciado n. 08 TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000782-80.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Resistência, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CLARINDO DA GUIA - CPF: 035.498.161-70 (APELANTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), DIRCE BITDINGER - CPF: 495.661.641-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADVAILTON SOARES DA SILVA - CPF: 003.804.731-43 (VÍTIMA), DIRCE BITDINGER - CPF: 495.661.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY LUIZA BITDINGER GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 065.946.161-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE COM FUNDAMENTO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGADA AGRESSÃO INJUSTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA FORMULADO PELA SEGUNDA APELANTE, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. INCABÍVEL. VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DA MESMA CONDUTA. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, resistência, desobediência e vias de fato
(arts. 129, § 9o, 329 e 330, do CP e art. 21, da LCP) e a segunda recorrente pelos delitos de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
e resistência (arts. 129, § 9o e 329, do CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
o primeiro apelante desferiu tapas e empurrões em sua enteada;
(ii)
a segunda apelante lesionou a vítima com arranhões e tapas;
(iii)
o primeiro apelante desobedeceu e resistiu à ação policial, inclusive entrando em vias de fato com policial militar;
(iv)
a apelante se opôs, com violência, à prisão de seu companheiro;
(v)
laudos periciais confirmando as lesões sofridas pelas vítimas;
(vi)
depoimentos da vítima e dos policiais coesos e convergentes.

3. Requerimentos dos recursos:

3.1. Primeiro apelante:
(i)
absolvição por legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal ou aplicação do princípio da bagatela;
(ii)
exclusão da condenação por vias de fato com fundamento no
ne bis in idem
; e
(iii)
reconhecimento da consunção entre os delitos de desobediência e resistência.

3.2. Segunda apelante:
(i)
absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas;
(ii)
alternativamente, aplicação do princípio da bagatela imprópria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a conduta do primeiro apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação da segunda apelante pelos crimes de lesão corporal e resistência;
(iii)
se a condenação pelo crime de vias de fato configura
bis in idem
frente à condenação por lesão corporal; e
(iv)
se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados com violência física contra a mulher no ambiente doméstico. (Súmula 589 do STJ).

7. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa se os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP.

8. A versão apresentada pela vítima, harmônica com o laudo pericial e os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, permite concluir pela existência de prova suficiente para a condenação de ambos os apelantes pelo crime de lesão corporal.

9. Quanto ao crime de resistência, revela-se incabível o pedido de absolvição formulado pela segunda apelante, uma vez que os autos demonstram ter ela se oposto, com violência, à atuação legal da autoridade policial, com o intuito de evitar a prisão do primeiro apelante.

10. A condenação por vias de fato não configura
bis in idem
, uma vez que dirigida a vítima distinta daquela envolvida na infração de lesão corporal.

11. É possível concluir que o crime de resistência (mais grave), constitui desdobramento da conduta de desobediência anterior, quando ambos os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático, a fim de evitar abordagem policial legal, situação que atrai a incidência do princípio da consunção, pois é inequívoca a presença de dolo único consubstanciado em se opor à abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 129, § 9o, 329 e 330; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/06, art. 5o, III; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, AgRg no HC 642.896/AL e Súmula n. 589; TJMT, ApCrim 0007494-06.2020.8.11.0042, ApCrim 1000272-37.2020.8.11.0052 e Enunciado n. 08 TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa dos acusados
Rafael Clarindo da Guia
e
Dirce Bitdinger
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal n. 1000782-80.2024.8.11.0029, que condenou o
primeiro recorrente
pela prática dos crimes de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
, resistência, desobediência e vias de fato (arts. 129, § 9o, 329 e 330, do CP e art. 21, da LCP), à pena de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de

detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
;

e a
segunda recorrente
pelos delitos de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
e resistência (arts. 129, § 9o e 329, do CP), à pena de
05 (cinco) meses

de

detenção
, em regime inicial
aberto
. Ambos foram condenados ao pagamento de indenização à vítima K. L. B. G. S. no montante de um salário-mínimo vigente à época dos fatos (id. 288000414).

A pena de ambos foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, delegando ao Juízo da Execução Penal a definição das condições a serem cumpridas pelos réus
(id. 2880000414).

Nas
razões recursais
, o apelante
Rafael
postula a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, sustentando a inexistência de dolo e a ocorrência de legítima defesa ou a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Ainda, requer a absolvição da condenação por vias de fato, sob o argumento de violação ao princípio do
ne bis in idem
, bem como a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência (id. 290577892).

A apelante
Dirce
pugna pela absolvição quanto aos crimes de lesão corporal e resistência, ao argumento de ausência de dolo e insuficiência de provas. Sustenta, ainda, que sua conduta foi dirigida unicamente à tentativa de proteger seu companheiro e não teve o intuito de se opor à ação policial, além de pleitear a aplicação do princípio da bagatela imprópria
(id. 290581852).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (id. 296025363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para reconhecer o princípio da consunção entre os delitos de desobediência e resistência imputados ao acusado Rafael (id.
296996370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Rafael Clarindo da Guia
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal
no âmbito doméstico, resistência e desobediência (arts. 129, § 9o, 329 e 330, do CP
) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP); e a ré
Dirce Bitdinger
pela prática dos crimes de lesão corporal
no âmbito doméstico e resistência (arts. 129, § 9o e 329, do CP
), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...)Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de abril de 2024, por volta das 21h40min, na residência situada na Avenida Goiás, no 741, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, os denunciados RAFAEL CLARINDO DA GUIA e DIRCE BITDINGER, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, (i) ofenderam a integridade corporal da vítima K. L. B. G. S., prevalecendo-se das relações domésticas existentes entre eles e (ii) se opuseram à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme boletim de ocorrência no 2024.110738.

Ademais, ressai do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo de lugar acima mencionadas, o denunciado RAFAEL CLARINDO DA GUIA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (iii) praticou vias de fato em desfavor da vítima Advailton Soares da Silva (PM), bem como (iv) desobedeceu a ordem legal de funcionário público, conforme boletim de ocorrência no 2024.110738.

Da Narrativa:
Segundo consta dos autos, na data e horários dos fatos, o denunciado RAFAEL, durante uma discussão, desferiu tapas no rosto da vítima K. L. B. G. S., causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (...).

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada para atender a referida ocorrência. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o denunciado próximo ao portão da residência, o qual empurrou a vítima, sua enteada, no momento que esta se dirigia até os milicianos, bem como determinou que ela regressasse para o interior da habitação.

Na sequência, os agentes policiais ordenaram que o denunciado se afastasse da ofendida e se deslocasse até a viatura com as mãos na cabeça, contudo, o denunciado bradou que dentro da sua residência era ele quem mandava, bem como desobedeceu e resistiu a abordagem, entrando em luta corporal com os agentes policiais, sendo necessário uso força física moderada e proporcional para contê-lo e algemá-lo, oportunidade em que a denunciada DIRCE tentou proteger o implicado, seu marido, vindo a resistir também contra a guarnição.

Em seguida, DIRCE desferiu tapas na vítima K. L. B. G. S., sua filha, causando-lhes as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial (...), dizendo em seguida ‘você está bêbada’; ‘você acabou com minha vida’; ‘você não vale nada’.

Ademais, os denunciados proferiram ameaças contra a ofendida por diversas vezes, bem como ameaçaram os milicianos de morte, tendo o denunciado afirmado que poderia morrer, mas antes mataria todos os agentes que ingressaram em sua residência e a implicada anunciado que era funcionária pública municipal (professora) e que acabaria com a vida deles.

Apurou-se que, em decorrência da resistência oferecida pelo denunciado RAFAEL, o Policial Militar Advailton sofreu um edema discreto em região parietal e occipital (...).

Durante o trajeto até a delegacia, a denunciada DIRCE empurrou K. contra a porta da viatura, batendo sua cabeça no vidro da porta, sendo contida pelos policiais presentes. (...)”.
(
sic,
id. 287999947).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o
primeiro recorrente
à pena de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de

detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
; e a
segunda recorrente
à pena de
05 (cinco) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

1.

PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

Inicialmente, consigna-se que o delito de lesão corporal apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era enteada do primeiro apelante e filha da segunda, nos moldes do artigo 5o, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ. AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ultrapassada essa consideração, passo à análise das teses defensivas.

1.1.
Provas de autoria e materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9o do CP) em relação ao primeiro apelante

A defesa do apelante
Rafael
objetiva a sua absolvição, sob o argumento de ausência de dolo, legítima defesa, com a justificativa de que a vítima teria iniciado as provocações e agressões
, ou, ainda, a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

A tese defensiva não merece acolhimento.

O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, tutela a integridade física da mulher no contexto das relações domésticas, familiares ou de afeto. Para sua configuração, exige-se a presença do elemento subjetivo específico, denominado pela doutrina como
animus laedendi
, consistente na intenção livre e consciente do agente em ofender a integridade física da vítima.

Por sua vez, a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 25 do Código Penal, demanda a presença concomitante dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e
animus defendendi
(intenção de defesa). A ausência de qualquer desses pressupostos impede o reconhecimento da excludente.

Quanto ao princípio da bagatela imprópria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula n. 589, no sentido de inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções penais praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, em razão da relevância penal da conduta, não sendo possível a sua aplicação, ainda que as partes convivam em harmonia após os fatos.

No caso em exame, observa-se que a vítima
K. L. B. G. S
. manteve versão coesa e harmônica dos fatos nas duas fases da persecução penal. Relatou que o apelante Rafael, após discussão envolvendo a chave do carro, desferiu-lhe um tapa no rosto, ocasionando-lhe lesão. Narrou que o acusado começou a gritar que a declarante lhe devia respeito e, em seguida, desferiu-lhe o tapa. Disse que quando a polícia chegou na residência, o apelante tentou impedir que a depoente de se dirigir até os agentes de segurança, afirmando que quem mandava era ele (id. 288000400 e 288000401).

Os depoimentos dos policiais militares
Advailton Soares da Silva
e
Weslen da Silva Oliveira
corroboram integralmente a narrativa da vítima. O policial
Advailton
declarou, em Juízo, que, ao chegar ao local dos fatos, percebeu que o rosto da vítima estava bastante avermelhado, indicando possível agressão. Acrescentou que o apelante Rafael ficou empurrando a ofendida, com o intuito de impedi-la de se dirigir até os policiais (id. 288000396).

O policial
Weslen
confirmou, em audiência, ter presenciado as agressões perpetradas pelo réu Rafael, reafirmando a narrativa do colega de farda (id. 288000399).

Já o recorrente
Rafael Clarindo da Guia
permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal (id. 287999929 e 288000398).

Além das provas testemunhais, a materialidade delitiva foi atestada pelo laudo pericial, que apontou
“escoriações recentes em região do braço terço superior e médio, e cervical lateral”
, produzidas por instrumento com ação contundente (id. 287999982 – p. 8/10).

Diante desse conjunto probatório, resta evidenciada a materialidade, a autoria e, sobretudo, o dolo específico do agente, ressaltando-se a consistência do relato da vítima, corroborado por prova testemunhal e pericial.

No tocante à legítima defesa sustentada pelo réu, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação do apelante. Ao revés, as provas indicam que foi Rafael quem iniciou a agressão, desferindo tapa no rosto da ofendida.

Ainda que a discussão verbal tenha sido iniciada pela vítima, a agressão física perpetrada pelo apelante revela-se desproporcional, o que inviabiliza a aplicação da excludente legal prevista no artigo 25 do Código Penal.

Nesse sentido:

“1. A legítima defesa exige a presença cumulativa da agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi. (...)”.
(TJMT. ApCrim 0007494-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Diante disso, não prospera o pleito absolutório com base em insuficiência probatória, legítima defesa ou princípio da bagatela imprópria.

1.2. Provas de autoria e materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9o do CP) em relação à segunda apelante

A apelante
Dirce
pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo ou, ainda, requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

O pedido não comporta acolhimento.

A análise do conjunto probatório demonstra de forma clara e objetiva que a apelante Dirce praticou agressões físicas contra sua filha, a vítima K. L. B. G. S., no contexto dos fatos narrados na denúncia.

Ouvida em juízo, a ofendida
K. L. B. G. S.
declarou que sua genitora tentou tomar-lhe o aparelho celular para impedir a gravação dos acontecimentos, vindo a arranhá-la com as unhas em gel. Afirmou que esta teria sido a única agressão praticada pela acusada
(id. 288000400 e 288000401).

Entretanto, os relatos dos policiais militares indicam que as agressões praticadas pela apelante foram mais amplas.

O policial militar
Weslen da Silva Oliveira
declarou que presenciou a ré desferindo vários tapas na vítima, além de proferir ofensas verbais e responsabilizá-la pelo ocorrido. Afirmou, ainda, que a apelante continuou com os ataques dentro da viatura policial, empurrando a cabeça da ofendida contra o vidro durante o deslocamento até a central de atendimento
(id. 288000399)
.

O colega de farda
Advailton Soares da Silva
, por sua vez, relatou que ouviu a denunciada xingando a filha e responsabilizando-a pelos fatos, embora não tenha presenciado diretamente as agressões físicas, pois estava focado na prisão de Rafael
(id. 288000396
).

Sobre os depoimentos policiais, cabe destacar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Denota-se que os testemunhos dos policiais são coerentes entre si, corroborados pelo laudo pericial que atestou a
lgumas das lesões deixadas na vítima
(id. 287999982 – p. 8/10), e não há indícios de que os agentes tenham atuado com parcialidade.

A alegação de que a ré apenas tentou impedir a gravação não afasta o dolo de lesionar, diante das evidências de condutas deliberadas de agressão física, inclusive durante o deslocamento da viatura.

Assim como no caso do apelante Rafael, é inaplicável o princípio da bagatela imprópria em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (Súmula 589).

Portanto, rejeita-se o pedido absolutório fundado na alegada ausência de dolo, na insuficiência probatória e no princípio da bagatela imprópria.

1.3. Provas de autoria e materialidade do delito de resistência (art. 329, do CP) praticado pela segunda apelante

A defesa da apelante
Dirce
pleiteia, também, sua absolvição quanto ao crime de resistência, por insuficiência de provas, alegando que não se opôs à execução do ato legal, mediante violência ou grave ameaça.

Contudo, novamente, o pedido não comporta acolhimento.

O crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, consuma-se quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram que a apelante se opôs à prisão de seu companheiro, utilizando-se de violência contra os agentes públicos, aderindo à vontade do acusado Rafael, que igualmente resistiu à sua prisão.

O policial militar
Advailton Soares da Silva
declarou que, ao tentar algemar Rafael, a recorrente Dirce interveio dizendo que ele não havia feito nada e que a culpa era da filha, colocando-se entre o policial e o acusado, empurrando os agentes na tentativa de impedir a prisão. Relatou, ainda, que a equipe teve dificuldades para efetuar a contenção e algemamento de Rafael, colocando em risco a guarnição.

Corroborando essa versão, o policial
Weslen da Silva Oliveira
afirmou, em juízo, que a apelante tentou impedir a ação policial, empurrando os agentes para evitar a contenção de Rafael.

A testemunha
K. L. B. G. S.
também confirmou a conduta da apelante, relatando que sua mãe tentou impedir a prisão de Rafael, tendo o policial que contê-la depois de muito custo.

Assim, estão plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de resistência praticado pela apelante Dirce, que conscientemente se opôs à execução de ato legal praticado pelos agentes policiais, excedendo-se ao empregar violência física por meio de empurrões contra os policiais, devendo ser mantida a condenação.

1.4. Provas de autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP)

O recorrente
Rafael
requer a absolvição da imputação da contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de violação ao princípio do
ne bis in idem
. Para tanto, afirma que já responde por lesão corporal, o que configuraria dupla punição pela mesma conduta.

Sem razão a defesa.

Conforme a denúncia e as provas constantes dos autos, o apelante praticou vias de fato contra o policial militar Advailton Soares da Silva, desferindo-lhe socos na cabeça e na nuca no momento em que este tentava contê-lo.

A agressão foi confirmada pelo policial Weslen e pela vítima K. L. B. G. S., bem como por laudo pericial que identificou
“edema discreto na região parietal occipital”
do policial (id. 287999932 – p. 3/5).

Já as lesões corporais imputadas ao réu foram praticadas contra a vítima K. L. B. G. S., mediante tapas e empurrões, conforme anteriormente exposto.

Trata-se, pois, de condutas autônomas, dirigidas a vítimas distintas, ainda que praticadas em um mesmo contexto fático. Logo, não se configura
bis in idem
, razão pela qual a tese defensiva deve ser rejeitada.

1.5. Aplicação do princípio da consunção

Por fim, a defesa do apelante
Rafael
pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O princípio da consunção aplica-se quando há uma sucessão de condutas interligadas por nexo de dependência, ausente desígnio autônomo, configurando-se uma relação de subordinação entre os delitos, mesmo que tutelem bens jurídicos distintos.

Em outros termos, “
a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de uma clara relação de subordinação ou dependência entre as condutas criminosas”.
(STJ, AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No caso em apreço, constatou-se que, ao ser abordado pela guarnição policial e receber ordem legal para colocar as mãos na cabeça, o apelante inicialmente desobedeceu. Em seguida, ao ter a prisão decretada, passou a resistir à ação dos policiais, desferindo socos e chutes nos policiais.

Nesse enredo, a desobediência e a resistência ocorreram no mesmo contexto fático, caracterizando a progressão delitiva, motivo pelo qual é possível concluir que o crime de resistência constitui desdobramento da conduta anteriormente empreendida, restando inequívoco o dolo único de se opor à abordagem policial (TJMT, ApCrim 1000272-37.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da consunção, com o consequente afastamento do crime de desobediência.

Em razão da absorção do delito de desobediência, redimensiona-se a pena do apelante Rafael definitivamente para
05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantidas as demais disposições da sentença.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do acusado
Rafael Clarindo da Guia
, apenas para reconhecer a absorção do delito de desobediência (art. 330, do CP) pelo crime de resistência (art. 329, do CP), com o consequente redimensionamento da reprimenda final para
05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantendo-se as demais disposições da sentença; e
n
ego provimento
ao recurso da ré
Dirce Bitdinger
, tudo em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025